Tribunal: TJMT
Processo: 1008766-41.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008766-41.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS CESAR - CPF: 044.284.088-89 (APELANTE), VALMIR APARECIDO JACOMASSI - CPF: 763.821.928-72 (ADVOGADO), REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 441.955.911-04 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), NICOLIE JACOMASSI FREITAS - CPF: 423.375.108-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PREPARO – SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – RECOLHIMENTO INTEGRAL –
PRELIMINAR REJEITADA
– PRESCRIÇÃO – PROTESTO DE TÍTULO ANTERIOR À AÇÃO DE EXECUÇÃO – DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 701,
CAPUT
, DO CPC – INCIDÊNCIA RESTRITA – CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DO ART. 85, §2°, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O pagamento integral das custas recursais afasta a alegação de insuficiência de preparo.

“Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/02, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica.”
(
STJ, REsp 1963067/MS)

Os honorários advocatícios previstos no art. 701,
caput
, do CPC são aplicados apenas quando o devedor não realiza o pagamento voluntário do mandado inicial. Havendo julgamento da causa, serão fixados com amparo no art. 85, § 2º, do CPC, em razão do princípio da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Assim, resta caracterizado a prescrição da pretensão do título objeto dos autos.

[...]

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, motivo porque resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a parte autora, com

fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, estas fixadas em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa”.

O apelante alega que o Juízo de origem não levou em conta a interrupção da prescrição.

Aduz que respectivo prazo foi interrompido com o ajuizamento da Execução e que “
o recomeço do prazo da prescrição não pode ser a data de propositura da ação
”, mas sim a do “
trânsito em julgado da ação que interrompeu a prescrição quinquenal
”.

Afirma que no caso destes autos aplica-se o art. 202, I e parágrafo único, do CC e a Súmula 503 do STJ.

Sustenta que os honorários foram definidos em percentual que ultrapassa os limites legais e gera enriquecimento ilícito do advogado do apelado.

Pugna pela reforma do
decisum
para que seja afastada a prescrição e arbitrada a verba honorária em 5% do montante atribuído à lide, com amparo no art. 701 do CPC.

Nas contrarrazões (Id 227086738) o apelado suscita preliminar de insuficiência de preparo. No mérito, busca a manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Insuficiência do preparo recursal

Conforme manifestação do Setor de Custas deste TJMT (Id 231047189), os autos foram distribuídos em 13-3-2020. Portanto, os valores das custas, despesas e emolumentos são regulados pela Lei n. 7.603/2001 e Provimento n. 11/2018-CGJ.

Dessa forma, o montante recolhido no Id 227086734 corresponde à totalidade das custas recursais.

Rejeito a preliminar
.

Mérito

Em 17-12-2012 o apelado emitiu cheque de R$800.000,00 em favor do apelante (Id 227085691), com data de compensação acordada para 25-1-2013, o qual, porém, foi devolvido pelo motivo 21 (sustação).

Em 8-2-2013 o apelante o levou a protesto no 4º Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá (Id 227085690), e em 24-7-2023 ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 15989-09.2013.811.0002, que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande e foi extinta diante do reconhecimento da prescrição da pretensão. Confira-se a ementa (Id 227086703):

“
REGIMENTAL- DECISÃO QUE DÁ PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUE PÓS-DATADO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA EMISSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão. (2ª Seção, REsp 1.068.513/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, DJe de 17.5.2012)
”.

O trânsito em julgado ocorreu em 30-6-2017 (Id 227085697, p. 1).

Em 17-3-2020 o apelante propôs a presente Ação Monitória em que pleiteia “
o afastamento definitivo da prescrição referente a executividade do título, face a interrupção e existência de propositura de ação pretérita
”.

Uma vez que o cheque foi protestado em 8-2-2013 (Id. 227085690), a causa interruptiva da prescrição se deu nesse ato, e não com o trânsito em julgado da Ação de Execução (30-6-2017), visto que não pode haver duas interrupções para o mesmo título. É o que dispõe o art. 202 do CC:

“
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...]

III - por protesto cambial
;”.

Dessa maneira, a
prescrição incidiu em 8-2-2018
, cinco anos após o protesto (art. 206, § 5º, I, do CC), e a Ação Monitória foi ajuizada apenas em 17-3-2020.

Sobre a matéria:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PROTESTO
DE DUPLICATAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA DEVEDORA.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO
. 1. [...] 2. O propósito recursal é definir se é possível a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade dos débitos pelo devedor quando já tiver havido anterior interrupção do prazo prescricional pelo protesto das duplicatas. 3.
Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/02, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica. Precedente.
4. Na espécie, os protestos das duplicatas foram promovidos nos meses de outubro e novembro de 2012, momento em que, nos termos do art. 202, III, do CC/02, houve a interrupção do prazo prescricional. O posterior ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade de débitos pela recorrente, ainda que indiscutivelmente seja causa interruptiva da prescrição, não tem o condão, contudo, de promover nova interrupção do prazo prescricional, uma vez que este já havia sido interrompido com o protesto das cártulas. 5. A prescrição de 3 (três) anos (art. 206, § 3º, VIII, do CC/02) operou-se em 2015, sendo que a ação de execução de título executivo extrajudicial somente foi ajuizada pela recorrida em 2019. 6. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp 1963067/MS 2021/0308404-6, relatora Min. Nancy Andrighi, julgamento em 22-2-2022, Terceira Turma, DJe de 24-2-2022, sem grifos no original).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO
. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
PROTESTO DE TÍTULO
. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez. 2.
Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos
. 3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória.”
(STJ - REsp 1786266/DF 2018/0330099-4, julgamento em 11-10-2022, Quarta Turma, DJe de 17-10-2022, sem grifos no original).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO VERIFICADA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO - EVIDENCIADO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE CINCO ANOS - ART. 206, §5º DO CÓDIGO CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE - TEMA 1076/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] 3.
A ação monitória prescreve em cinco anos (art. 206, §5º, I do CC) contados a partir do vencimento da obrigação, cuja contagem é reiniciada com a interrupção decorrente do protesto da dívida
. 4. ‘i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’ (STJ, Tema 1.076).”
(TJMT – 1005485-16.2018.8.11.0045, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-7-2024, DJE de 31-7-2024, sem grifos no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROTESTO DE TITULO EXECUTIVO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DO PROTESTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez.
Logo,

em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos
.” (TJMT 1000982-97.2021.8.11.0092, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 27-92023, DJE de 29-9-2023, sem grifos no original).

Quanto à verba honorária, o art. 701,
caput,
do CPC estabelece que, “
sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer,
concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa
”.

Assim, trata-se de benefício com aplicação restrita à situação em que o réu cumpre a obrigação de forma voluntária, no tempo e do modo estipulado no mandado monitório.

Todavia, esse percentual não é aplicável quando ultrapassada essa fase, ocasião em que os honorários sucumbenciais incidem conforme a regra geral prevista no art. 85 do CPC, isto é, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o montante da causa.

Para ilustrar:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. CONTRATO FIRMADO EXCLUSIVAMENTE PARA O CASO DE VENDA DO IMÓVEL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. [...] 4.
Considerando que a decisão que julgou a ação monitória foi proferida na vigência do novo CPC, os honorários devem ser estabelecidos com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, entre 10% a 20% sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, visto que não há condenação nessa hipótese
. 5. A Segunda Seção do STJ, em recente julgamento, entendeu que ‘o § 2º do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa’ , relegando ‘ao § 8º do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa’, afastando-se, ainda, o entendimento de que o referido § 8º - que possibilita a fixação dos honorários por equidade - poderia ser utilizado nas causas de grande valor (REsp n. 1.746.072/PR, Relator para acórdão o Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019). 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1535136 PR 2019/0193508-8, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 29-6-2020, Quarta Turma, DJe de 3-8-2020, sem grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- EMBARGOS MONITÓRIOS PROCEDENTES - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PESSOA FÍSICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE DA DEMANDA PELA PESSOA JURÍDICA EM FACE DO DEVEDOR SOLIDÁRIO EM CONTRATO FIRMADO COM A PESSOA FÍSICA -
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - ART. 85, § 2º E INCISOS DO CPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO [...] Nos termos do art. 85, § 2º e incisos do CPC, os honorários advocatícios são arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A exceção deverá ser considerada tão somente nas hipóteses do § 8º do referido dispositivo, o que não se verificou.”
(TJMT - 0001655-74.2009.8.11.0045, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 4-4-2018, DJE de 6-4-2018, sem grifos no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– MANDADO MONITÓRIO EXPEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS – ART. 701, CAPUT, DO CPC – AUSÊNCIA PAGAMENTO – NÃO APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS –
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ART. 85, §2º, DO CPC – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação monitória, caso cumpra voluntariamente o mandado, no tempo e modo oportunos, os honorários advocatícios serão fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 701, caput, do CPC, contudo, caso não haja o aludido pagamento voluntário, consoante visto na espécie, a fixação da verba honorária deve se dar nos moldes da regra geral posta do Código de Processo Civil, em seu art. 85, §2º.”
(TJMT - 1004598-72.2022.8.11.0051, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-8-2024, DJE de 12-8-2024, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Deixo de majorar os honorários visto que foram fixados no percentual máximo na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024